Tribunal: TJES
Processo: 5005257-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005257-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

AGRAVADO: RODNEY COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO A QUO. RESTABELECIMENTO DA LIMINAR.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, revogou a liminar anteriormente concedida, fundamentada na alegação de que as notificações extrajudiciais foram entregues em endereço diverso do previsto no contrato. O agravante argumenta que a mora foi devidamente comprovada e solicita o restabelecimento da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a notificação extrajudicial enviada ao endereço previsto no contrato é suficiente para comprovação da mora no contrato de arrendamento mercantil, sem necessidade de prova de recebimento pelo próprio devedor; e (ii) se os requisitos para a reintegração de posse estão preenchidos no caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacificada no Tema 1.132 do STJ estabelece que, para comprovar a mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, sem exigência de comprovação de recebimento pelo próprio destinatário ou por terceiros.

4. As disposições do Decreto-Lei 911/69, aplicáveis aos contratos de arrendamento mercantil, reforçam que a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço previsto no contrato é suficiente para o ajuizamento de ação de reintegração de posse.

5. No caso concreto, as notificações extrajudiciais foram enviadas para o endereço previsto no contrato, sendo irrelevante a alegação de recebimento em local diverso, conforme presunção de veracidade do aviso de recebimento.

6. Comprovada a mora do devedor e a existência dos contratos de arrendamento mercantil, estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de reintegração de posse dos bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação da mora nos contratos de arrendamento mercantil é feita com o envio de notificação extrajudicial ao endereço previsto no contrato, sem necessidade de comprovação de recebimento pelo devedor ou terceiros.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 3º, § 15. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132, REsp 1.292.182/SC; TJ-MG, AC 10105130332353001; TJ-DF, 0733822-64.2023.8.07.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que nos autos de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
, ajuizada em desfavor de
RODNEY COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
, revogou a liminar de reintegração de posse que anteriormente havia sido deferida.

Em suas razões recursais (ID 8134478), o agravante alega que a mora restou devidamente comprovada, conforme Tema 1132 do STJ. Assim, requer a atribuição de efeito ativo ao presente recurso, para restabelecer a liminar de reintegração de posse.

Decisão ID 8199525 deferindo a liminar recursal.

Sem contrarrazões (ID 9997145).

Pois bem, reafirmo o sentido decisório adotado quando do deferimento da liminar recursal, conforme passo a expor.

De início, rememoro que a demanda originária foi ajuizada pelo agravante contra
RODNEY COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA
, calcado no descumprimento pelo requerido dos contratos de arrendamento mercantil nºs. 2214151 e 2229859.

Com efeito, as partes celebraram dois contratos de compra e venda com reserva de domínio da RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B/B110B, CHASSI: HBZN110BTNAH29333 e da RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B/B110B, CHASSI: HBZN110BHPAH30478.

Assim, no ID 35021047, tem-se o contrato número 2229859, no qual consta como arrendatário
RODNEY COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA
, com endereço AV SANTA CRUZ, 1277/JABARAÍ, GUARAPARI/ES/29220-400; e a notificação extrajudicial respectiva, de ID 35022010, foi enviada ao endereço previsto na avença.

Da mesma forma, no ID 35021040, tem-se o contrato número 2214151, no qual consta como arrendatário
RODNEY COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA
, com endereço AV SANTA CRUZ, 1277/JABARAÍ, GUARAPARI/ES/29220-400; e a notificação extrajudicial respectiva, de ID 35021046, foi enviada ao endereço previsto na avença.

Nesse contexto, em primeiro momento, o magistrado de origem deferiu a liminar de reintegração de posse (ID 35669203), todavia, após manifestação da parte agravada no sentido de que as duas notificações extrajudiciais teriam sido entregues em local diverso do indicado no contrato (ID 35695716), o julgador suspendeu a decisão anterior, conforme se extrai do despacho de ID 35744600.

Após a oposição dos embargos de declaração de ID 36184557, o juízo de origem proferiu a decisão ora agravada, sendo relevante destacar seus principais fundamentos (ID 36574831):

A despeito das razões contidas no ID 36184557, mantenho a suspensão da medida liminar de reintegração de posse dos bens objetos dos contratos de arrendamento mercantil (ID 35669203)
, e, por consequência, dou por prejudicada a análise dos aclaratórios retro, considerando que,
após uma análise acurada dos autos, embora, no presente caso, o requerente tenha encaminhado as notificações extrajudiciais por carta com aviso de recebimento para o mesmo endereço constante no contrato, paira fundada dúvida acerca do recebimento das referidas notificações no mesmo endereço descrito nos avisos de recebimento
.

Não se descurando de que, na esteira do entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp n. 1.292.182/SC), deflagrada a controvérsia deste jaez e, diante das peculiaridades do caso em apreço, reputo prudente a suspensão da medida liminar no caso vertente.

Registro, outrossim, que, apesar das alegações suscitadas pela parte requerida, neste momento processual também não há como se considerar que o demandante não tenha cumprido com o ônus que lhe competia, de modo que eventual equívoco ou efetiva entrega das notificações em endereço diverso, malgrado descrito no aviso de recebimento o endereço correto constante no contrato, comporta matéria a ser analisada por ocasião da dilação probatória.

Ocorre que, a controvérsia que cerca a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária foi recentemente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.132.

A seguinte questão foi submetida a julgamento: definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. Assim, vejamos a tese fixada:

Tema 1.132 STJ: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.".

Dessa forma, considera-se comprovada a mora tão somente com a remessa da notificação ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o seu recebimento, seja pelo destinatário ou por terceiros.

Outrossim, acerca da aplicabilidade do referido entendimento aos contrato de arrendamento mercantil, o próprio Decreto-Lei 911/69 é claro ao estabelecer o seguinte:

Art. 3º
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente
, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

[...] § 15.
As disposições deste artigo aplicam-se no caso de reintegração de posse de veículos referente às operações de arrendamento mercantil
previstas na Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974.

Outro não é o posicionamento da jurisprudência, conforme se extrai dos seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - MORA CONTRATUAL - APLICAÇÃO DO ART. 3º, DO DECRETO LEI Nº 911/69 - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - OCORRÊNCIA - ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS - INEXISTÊNCIA. -
Aplica-se o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 aos casos de ação de reintegração de posse fundada em arrendamento mercantil, por força do § 15 do aludido artigo, incluído pela Lei n.º 13.043/14 - A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de reintegração de posse de veículo objeto de arrendamento mercantil (Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, caput e § 15)- Se foi comprovada a mora do devedor, está presente o pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da ação de reintegração de posse de veículo objeto de arrendamento mercantil
[....] (TJ-MG - AC: 10105130332353001 Governador Valadares, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 11/05/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/05/2022)

[...]
As disposições previstas no Decreto-Lei 911/69 aplicam-se, também, aos contratos de arrendamento mercantil, por expressa previsão legal em alguns dos artigos da referida lei - Em recente julgamento realizado pelo e. STJ, Tema 1.132, restou estabelecido que "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (REsp 1.951.662/REsp 1.951.888)
[...] (TJ-MG - Apelação Cível: 5005233-67.2021.8.13.0114, Relator: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 21/02/2024, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/02/2024)

No caso, a despeito da alegação de que as notificações não teriam sido recebidas no endereço correto, as notificações extrajudiciais foram enviadas, com aviso de recebimento, para o endereço previsto no contrato, sem que se possa afastar a legitimidade da correspondência pela simples alegação do recebedor no sentido de que as recebeu em endereço diverso.

Até porque, “
A certificação de recebimento/entrega da carta de citação, emitida pelo funcionário dos Correios, goza de presunção juris tantum de veracidade, exigindo comprovação irrefutável em sentido contrário
. [...]” (TJ-DF 0733822-64.2023.8.07.0000 1796471, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 30/11/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/01/2024). Logo, ainda que o caso concreto não trate de carta de citação, a mesma presunção relativa de veracidade deve ser aplicada à carta com aviso de recebimento que indica seu envio ao endereço constante no contrato de
leasing
.

Por conseguinte, considerando que:
(i)
a inicial foi instruída com os documentos que comprovam os contratos de arrendamento mercantil e há
(ii
) comprovação da mora pelo envio de cartas registradas com aviso de recebimento ao endereço indicado pelo devedor nas avenças, compreendo restarem preenchidos os requisitos para a concessão de liminar de reintegração de posse.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão
a quo
e restabelecer a liminar de reintegração de posse.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/09/2024 às 14:12:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53235019092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.